Tribunal: STF
Processo: RE 1395132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que foi suscitado conflito negativo de competência. O acórdão ficou assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.”



    O conflito negativo de competência foi originado de acórdão oriundo da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS 500 E 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGOS 114 E 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Contra o acórdão do STJ, o recorrente interpôs agravo interno (eDOC 33), o qual não foi provido, nestes termos (eDOC 46, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara de Tubarão/SC em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte/SC, em ação ordinária, ajuizada visando o fornecimento de medicamentos. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que o Juízo competente para o processo e julgamento é o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte/SC.



    2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente.



    3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas") e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual").



    4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).



    5. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição Federal, bem como ao julgamento do Tema 793 de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 52, p. 8):



    “(...) a solidariedade dos entes na concretização do direito fundamental à saúde implica em que, de um lado, todos os entes sejam responsáveis por prestarem serviços relacionados à saúde, mas, de outro, que sejam pré-estabelecidos os deveres e responsabilidades de cada um dos entes em matéria de fornecimento de medicamentos. 



    (…) Assim, caso não haja uma prévia delimitação da responsabilidade de cada um dos entes em matéria de fornecimento de medicamentos, a consequência será uma verdadeira inviabilidade de concretização do direito fundamental à saúde. Isso porque, como bem esclareceu o Exmo. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão no Tema 793, estas são apenas algumas das consequências da desordem no Sistema Único de Saúde.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 52, p. 10):



    “Justamente com o objetivo de garantir racionalidade ao sistema único de saúde é que essa Corte Suprema determinou que, quando a demanda for ajuizada contra ente federado não responsável pela prestação de determinado serviço, cabe ao juiz, considerando a repartição de competências próprias do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação do ente financeiro responsável pelo seu financiamento.”



    A Vice-Presidência do STJ encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 (RE 855.178-ED) da repercussão geral (eDOC 65, p. 5-6).



    O Órgão julgador manteve incólume o acórdão vergastado (eDOC 75). 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que o Tribunal Superior decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente